Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-85.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo condominial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de condomínio em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel onde instalado o condomínio, com consequente queima de componentes de uma

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo condominial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de condomínio em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel onde instalado o condomínio, com consequente queima de componentes de uma geladeira e um aparelho de televisão - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-85.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.337
Apelação no 1001741-85.2019.8.26.0586
Comarca: São Roque
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo condominial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de condomínio em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência

Manutenção do julgado - Cabimento
Abrupta variação de
tensão elétrica no imóvel onde instalado o condomínio, com
consequente queima de componentes de uma geladeira e um
aparelho de televisão - Indenização paga pela seguradora Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e
comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo
causal evidenciado
Responsabilidade objetiva presente

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido
Juros de mora
legais, porém, a serem contados a partir da citação Inteligência
do art. 405, do CC.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo condominial, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Companhia Piratininga de Força e Luz -
CPFL”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 5.703,60,
corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Aduz a empresa ré, com preliminar de falta de interesse de
agir, haja vista a ausência de pedido administrativo de ressarcimento de
danos, que o julgado merece integral reforma à argumentação, em apertada
síntese, de que a autora deixou de exibir os aludidos equipamentos
danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do que, não detectou
qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocá-
los, certo que não pode ser compelida a reembolsar valores à seguradora.
Afirma que o segurado deveria ter se valido do quanto determinam a
Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57,
que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de ressarcimento de
danos. Sustenta que inexistiu nexo de causalidade e que é do consumidor a
responsabilidade de manter a parte interna das instalações. Por fim, diz que
não se aplica à hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
A preliminar arguida não tem mínima razão de ser, na
medida em que a apelante simplesmente deixou de observar que o
segurado, por meio de seus advogados constituídos, procedeu à notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial da concessionária ré através de sua Ouvidoria, conforme
documento juntado às fls. 57/58, solicitando o recebimento da respectiva
indenização, mas não foi atendido, fato que legitimou a seguradora a
propor a presente ação de regresso.
O apelo, por sua vez, não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 01.02.2017
a
unidade
consumidora
condominial
denominada
“Condomínio
Residencial Patrimônio do Carmo” sofreu distúrbios elétricos provenientes
da rede de distribuição administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar
queima de um aparelho de televisão e de uma geladeira, descritos na
inicial, que necessitaram de reparos ou substituição, conforme laudo
particular encomendado junto a empresa especializada no ramo, o qual fez
parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado o segurado na quantia total
de R$ 5.703,60, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
Ao contrário do que defende a apelante, a apelada fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente prova documental acerca da materialidade do ocorrido e do
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária e os danos ocasionados nos equipamentos acima referidos.
Tanto é que às fls. 32/53 juntou o aviso de sinistro e o
procedimento interno de regulação do sinistro, inclusive instruído com
ilustrativas fotografias do local e dos equipamentos danificados, assim
como com o documento técnico de fls. 35, elaborado pela empresa
especializada “Francisco Giliard de Assunção”, que atestou para queima
daqueles equipamentos devido a descarga elétrica.
Por fim, às fls. 55 o comprovante de transferência eletrônica
bancária a denotar que de fato pagou ao segurado a exata quantia de R$
5.703,60.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Por derradeiro, em função do comando insculpido no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia
majorada para 17% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30566
Apelação Cível no 1001741-85.2019.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento integral,
julgando a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 55 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve pagamento, o
que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente
para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 32/53). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1396D37E
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13977600
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001741-85.2019.8.26.0586 e o código de confirmação da tabela acima.